Tribunal: STF
Processo: Rcl 88946
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de pedido de reconsideração (eDoc. 18) formulado por Antônio Lourenço Leite, parte beneficiária nesta reclamação, em face de decisão monocrática que julgou procedente a presente reclamação.

O requerente sustenta que a decisão impugnada incorreu em vício processual, tendo em vista que o paciente, beneficiário direto da decisão reclamada, não foi citado ou intimado para integrar o processo, em violação ao art. 989, III, do Código de Processo Civil e aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 

Afirma que a ausência de sua participação no feito compromete a validade do julgamento, pois a decisão proferida na reclamação possui o potencial de retirar eficácia de provimento jurisdicional que lhe assegurava tratamento médico indispensável.

Alega, ainda, que houve inadequada utilização da reclamação constitucional, uma vez que a decisão impugnada no processo originário limitou-se à concessão de tutela provisória de urgência, estando a ação em fase de instrução probatória, com perícia médica judicial já designada justamente para apurar o preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, bem como nas Súmulas Vinculantes nºs 60 e 61. 

Argumenta, também, que a decisão teria incorrido em erro de premissa fática na aplicação do Tema 6 da repercussão geral, uma vez que a verificação do cumprimento dos critérios fixados por esta Corte depende da análise de elementos fáticos e probatórios, especialmente quanto à imprescindibilidade do medicamento e à inexistência de alternativa terapêutica eficaz no SUS, circunstâncias que ainda estão sendo examinadas no processo de origem.

Por fim, destaca a gravidade de sua condição clínica, afirmando tratar-se de paciente oncológico diagnosticado com câncer de próstata em estágio avançado, com metástase óssea, que vinha realizando tratamento com Enzalutamida, medicamento prescrito como única alternativa terapêutica capaz de controlar a progressão da doença e aliviar as dores intensas decorrentes das metástases. Sustenta que a interrupção abrupta do tratamento pode ocasionar agravamento do quadro clínico e risco concreto a sua vida.

Ao final, requer o reconhecimento da nulidade da decisão proferida na reclamação, com a reabertura do contraditório e sua regular integração ao processo, ou, subsidiariamente, a reconsideração da decisão monocrática, com o restabelecimento da tutela anteriormente concedida.

É o relatório. Decido. 

Inicialmente, tendo em vista o comparecimento espontâneo do beneficiário, considera-se suprida a ausência de citação, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC.

Diante da prolação de decisão que julgou procedente a presente reclamação, ficam sem efeito todos os atos posteriores àquela constante do eDoc. 11 (ID: de6d089f), inclusive a certidão de trânsito em julgado (eDoc. 17 – ID: 387aaa0e).

Registre-se que o presente feito foi objeto de julgamento antecipado, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, sem prévia apresentação de informações pela autoridade reclamada, manifestação do beneficiário da decisão ou parecer do Ministério Público Federal.

Porém, a alegação de nulidade da decisão por violação ao contraditório e à ampla defesa, portanto, não prospera.

A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que, nas hipóteses de procedência da reclamação fundada em precedente vinculante ou em jurisprudência consolidada, como ocorre no caso dos autos, é admissível o julgamento monocrático sem prévia oitiva das partes, por se tratar de ação de natureza constitucional, voltada à preservação da autoridade das decisões do STF e à uniformização da jurisprudência.

O pedido de reconsideração merece acolhimento, em parte, apenas para considerar a situação concreta evidenciada pelo requerente. Caso o tratamento tenha sido iniciado com fundamento na tutela anteriormente deferida, a interrupção abrupta da terapêutica é apta a ocasionar graves prejuízos ao quadro clínico do requerente. 

Diante disso, incide, na espécie, o art. 23 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que impõe ao julgador a ponderação das consequências práticas de sua decisão e a adoção, quando necessário, de regime de transição adequado. Tal circunstância não implica reconhecimento do direito ao fornecimento do medicamento fora dos parâmetros fixados por esta Corte, mas tão somente obsta a suspensão imediata de tratamento já iniciado.

Ante o exposto, acolho, em parte, o pedido de reconsideração, apenas para determinar que o tratamento, caso já iniciado, deverá ser mantido pelo reclamante até novo julgamento a ser realizado pelo órgão reclamado, nos termos do art. 64, § 4º, do CPC, assegurando-se transição razoável para eventual descontinuação. 

Publique-se.

Brasília, 20 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente